Tribunal: TJPA
Processo: 0800393-63.2020.8.14.0085
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800393-63.2020.8.14.0085

RECORRENTE: ISRAEL SOUZA DE MORAES

ADVOGADO DATIVO: SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. ART. 121,
CAPUT,
DO CP/40. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL QUANTO À HIPÓTESE DE LEGÍTIMA DEFESA. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri. Absolvição sumária que somente seria cabível diante das hipóteses comprovadas do art. 415 do CPP, pois, caso contrário, o mérito da tese defensiva ser apreciado pelo juiz natural da causa, nos termos do art. 74, §1º do CPP.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos dias dezessete de abril a vinte e cinco de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 26 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo acusado ISRAEL SOUZA DE MORAES em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única de Inhangapi/PA, em 19.07.2022 (Num. 11414571), nos autos da Ação Penal nº 0800393-63.2020.8.14.0085 (sistema PJE), em que é processado pelo crime de homicídio simples, previsto no art. 121,
caput,
do CP/40, tendo como vítima o nacional Anderson Silva Pantoja.

Em suas razões recursais (Num. 11414584), a defesa alega a comprovação de hipótese de legítima defesa, razão pela qual requer a reforma da sentença, com a absolvição sumária do acusado e extinção do feito.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 11414587, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 12581315.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Inicialmente, ressalto que embora o juízo
a quo,
ao realizar o juízo de admissibilidade deste recurso, tenha se referido à apelação (Num. 11414581 - Pág. 10), o que poderia implicar não conhecimento deste, observa-se que o recurso foi interposto a termo, pelo próprio acusado, consoante certidão de Num. 11414576 - Pág. 1 e Num. 11414577, sem qualquer referência à modalidade recursal e dentro do quinquídio legal. Sendo assim, uma vez que o equívoco partiu do próprio magistrado de origem e não da defesa, que somente deu cumprimento à ordem de apresentação das razões recursais sob o Num. 11414584, entendo que se encontram preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, motivo porque conheço do recurso.

I – Do mérito Recursal – Do pleito de absolvição sumária por legítima defesa e reconhecimento da violenta emoção.

A defesa impugna somente o mérito da decisão de pronúncia, por entender que esta provada nos autos a descriminante da legítima defesa, prevista no art. 23, inciso II do CP/40 e, subsidiariamente, o reconhecimento da violenta emoção como minorante aplicável à hipótese.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, o acusado e a vítima tinham problemas pessoais e constantemente entravam em conflito, havendo entre eles pretérita rixa. Ocorre que, na data dos fatos, após um jogo de futebol realizado na Vila Boa Vista, retornaram no mesmo carro para a comunidade de Parazinho, onde ambos residiam. Após descerem do carro, iniciou-se uma briga entre eles, culminando com a morte da vítima. Segundo o acusado, a vítima começou a persegui-lo com uma faca em punho, razão pela qual o acusado correu para sua casa, para se defender, empunhando, então, um terçado, com o qual voltou para enfrentar o inimigo. No decorrer da briga, o acusado desferiu um golpe de terçado no pescoço da vítima, levando-a a óbito. Por tal motivo, é denunciado como incurso nas penas do art. 121,
caput
, do CP/40.

À luz da narrativa fática contida na denúncia, tem-se provada a materialidade delitiva através dos laudos de Num. 11414493 - Pág. 9/10 a Num. 11414493 - Pág. 15/17, consistentes em laudo necroscópico, laudo pericial do instrumento do crime e ainda laudo de levantamento de local com cadáver, os quais demonstram cabalmente a morte da vítima e a
causa mortis,
consistente em anemia aguda causada por esgorjamento.

Quanto à autoria delitiva, além da confissão do acusado (Num. 11414547 a Num. 11414550), tem-se o depoimento das testemunhas IPC José da Costa Mota de Alencar (Num. 11414536), PM Cleber Costa Monteiro (Num. 11414551 e Num. 11414552) e PM Gilson Brito espíndola (Num. 11414553 e Num. 11414554), além das informantes Darlindo de Oliveira (tio do acusado) - Num. 11414537 a Num. 11414538 e Marcina de Oliveira Souza (mãe do acusado) - Num. 11414539 e Num. 11414540. Tais provas orais indiciam a autoria delitiva, justificando a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do CPP.

Quanto à ocorrência ou não da legítima defesa, a qual excluiria o caráter criminoso da conduta do acusado, tenho que até o presente momento não se justifica a aplicação do art. 415 do CPP, pois este, ao tratar das hipóteses de absolvição sumária, exige a comprovação cabal da legítima defesa. Havendo minimamente dúvida sobre em quais circunstâncias agiu o acusado, se iniciou a provocação ou se apenas respondeu às injustas agressões da vítima e ainda se reagiu de modo proporcional, tal matéria há de ser analisada pelo juízo natural da causa, que nos termos do art. 74, §1º do CPP, é o Tribunal do Júri. Logo, entendo de fato não ser o caso de absolvição sumária, restando acertada a pronúncia do acusado.

No que diz respeito ao pleito de reconhecimento da minorante da violenta emoção (que, na fundamentação do recurso, é referida como atenuante, porém que no crime de homicídio, configura causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º do CP/40), é pacífico no entendimento da jurisprudência que a decisão de pronúncia não é o momento para seu reconhecimento, devendo ficar a cargo do Conselho de Sentença seu reconhecimento, nos termos do art. 413, §1º do CPP. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DO DECRETO DE PRONÚNCIA. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. QUESTÃO AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE NÃO PODE SER ANALISADA NESTA FASE PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO. - Comprovada a materialidade bem assim indícios suficientes de autoria, a edição de sentença de pronúncia revela-se medida de rigor, não tendo lugar, sequer, o afastamento das qualificadoras deduzidas em denúncia, afigurando-se pertinentes em contexto probatório haver sido o delito cometido mediante paga ou promessa de recompensa e por recurso que dificultou a defesa da vítima -
Descabido se mostra o pleito pelo reconhecimento do privilégio do art. 121, § 1º do CP nesta fase processual, porquanto se trata de uma causa de diminuição de pena, a incidir somente em caso de uma posterior condenação
. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10220200001299001 Divino, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGITIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA E DAS QUALIFICADORAS. 1. Comprovada a existência do fato imputado e presentes indícios suficientes acerca da autoria delitiva, impositiva a manutenção da pronúncia. 2. Existência de versões antagônicas a respeito do fato. De um lado há alegação de legítima defesa, mas, por outro, há vertente probatória de que teria sido o réu quem deu início à agressão. 3. Na fase de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade, não se exige inequívoca prova da autoria, devendo a dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Júri. 4. Exclusão da qualificadora. Em processos de competência do Tribunal do Júri, as qualificadoras descritas na denúncia apenas podem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando nenhum dos elementos de prova coligida nos autos as sustentarem. Desse modo, mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. 5.
A privilegiadora da violenta emoção não pode ser reconhecida nesta fase do processo, como postulado pela defesa. Conforme consta do artigo 483, IV, do Código de Processo Penal, as causas de diminuição de pena alegadas pela defesa devem ser objeto de questionamento aos jurados.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70081279051 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 29/08/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2019)

(Grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de abril de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/04/2023